Tribunal: TJSP
Processo: 2024469-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio de valor encontrado na conta bancária da executada – Benefício previdenciário creditado no valor de R$ 10.867,53, e bloqueio de saldo de R$ 194,06 -Regra do CPC, art. 833, IV que não é intangível, comportando exceção quando ato de bloqueio/constrição não implicar em prejuízo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio de valor encontrado na conta bancária da executada – Benefício previdenciário creditado no valor de R$ 10.867,53, e bloqueio de saldo de R$ 194,06 -Regra do CPC, art. 833, IV que não é intangível, comportando exceção quando ato de bloqueio/constrição não implicar em prejuízo do próprio sustento ou da família – Proteção de saldos até 40 salários mínimos do CPC, art. 833, X que não é automática, mas vinculada à necessidade alimentar, no caso não demonstrada – Impugnação rejeitada – Precedentes do c. STJ, desta c. Câmara e deste E. Tribunal - Decisão mantida – Recurso desprovido.